Tribunal: TJMT
Processo: 0003022-68.2013.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003022-68.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO MARCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA - CPF: 293.379.358-05 (VÍTIMA), JEAN CARLOS LEMES - CPF: 780.213.241-04 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003022-68.2013.8.11.0086

APELANTE: JEAN CARLOS LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [ART. 180, § 1o, CP] E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 299 C/C ART. 304, AMBOS DO CP] – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO IDÔNEA – CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o agente pratica, com regularidade, o comércio de veículos, fica caracterizada a modalidade qualificada do crime de receptação, prevista no § 1o do art. 180 do Código Penal, sendo descabida a sua desclassificação para a modalidade culposa [art, 180, § 3o, CP] e/ou a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP].

O uso de documento ideologicamente falso, com a finalidade de provar a regularidade de veículo objeto de crime e clonado, caracteriza o crime tipificado nos arts. 299, c/c 304, ambos do Código Penal.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
[Enunciado no 49 da TCCR].

Fixada a reprimenda corpórea em patamar superior a 4 [quatro] anos, resta desatendido o requisito previsto no inciso I do art. 44 do CP, sendo inviável a sua conversão em restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003022-68.2013.8.11.0086

APELANTE: JEAN CARLOS LEMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por JEAN CARLOS LEMES DA SILVA, condenado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum pela prática dos crimes de receptação qualificada e apresentação de documento ideologicamente falso [art.; 180, § 1o, c/c art. 304, c/c art. 299, na forma do art. 69, todos do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos e 7 [sete] dias de reclusão e pagamento de 21 [vinte um] dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pede a desclassificação da receptação para a modalidade culposa [art. 180, § 3o, CP] e a concessão do perdão judicial [art. 180, § 5o, CP], bem como a absolvição
“ou desclassificação”
quanto ao crime de apresentação de documento ideologicamente falso.

Subsidiariamente, almeja a minoração da reprimenda corpórea, com
“o acolhimento da circunstância atenuante decorrente da demonstração da boa pessoa que o apelante é, haja vista ser um homem honesto”
, e o seu cumprimento em regime aberto, assim como a substituição dela por restritivas de direitos [art. 44, I, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003022-68.2013.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JEAN foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
1o Fato

Segundo consta do caderno investigatório, no período entre os dias 09 a 14 do mês de agosto de 2013, o denunciado JEAN CARLOS LEMES, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, conduziu e transportou, no exercício de atividade comercial, um veículo VW/Gol oriundo da cidade de Cuiabá/MT, coisa que sabia ser produto de crime.

A Polícia Militar, ao realizar a abordagem do denunciado no Posto Bem Brasil II, verificou que o automóvel conduzido por JEAN tratava-se de objeto de subtração ocorrida na cidade de Cuiabá/MT no dia 07/08/2013, visto que a numeração do chassis não condizia com a placa origina do veículo, ou seja, a placa constante do veículo era adulterada.

Questionado acerca da origem do bem, JEAN admitiu que é revendedor de carros nesta cidade e teria recebido o carro da pessoa identificada por “MAURÍCIO”, com a finalidade de revendê-lo nesta cidade pelo valor de R$ 8.000,00, sendo que o valor comercial do bem é de R$ 27.920,00 (fl. 29).

2o Fato

Além disso, no dia 14 de agosto de 2013, por volta das 9h30, neste município de Nova Mutum/MT, o denunciado JEAN CARLOS LEMES, dotado de vontade e consciência de sua ilicitude, fez uso de certificado de registro e licenciamento de veículo idelogicamente falso.

O denunciado foi interpelado pela polícia militar e, na oportunidade, apresentou a suposta documentação proveniente do registro do veículo junto ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso.

Conforme se infere, a documentação veicular entregue por Jean aos policiais é ideologicamente falsificada, visto que consta os dados originais do chassis do veículo e da placa adulterada, conforme indicado no laudo de constatação de fls. 36/37.”

MANOEL AQUINO DE ASSIS, Policial Militar, relatou na fase inquisitiva:

“Que estava fazendo ronda pela cidade e a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência onde um veículo Gol, de cor branca, estava estacionado no Posto de Combustível Bem Brasil II, com suspeita de ser ilícito; que haviam dois homens no estacionamento conversando, e a guarnição, ao se aproximar dos mesmos, foi perguntado de quem era o veículo Gol; que o sr. JEAN CARLOS LEMES DA SILVA disse que era da sua propriedade; quando foi verificada a documentação do veículo no sistema do DETRAN, foi constatado que o veículo havia sido furtado em Cuiabá, no dia 07/08/2013; que o sr. JEAN também se encontrava com documentos falsos e, diante da situação ilícita, dei voz de prisão ao sr. JEAN CARLOS, que fora apresentado para a autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante; que também foi trazido para a delegacia o sr. JOÃO ALENCAR SOARES, para possíveis averiguações.”

JOÃO ALENCAR SOARES, que acompanhava JEAN no momento da abordagem policial, prestou declarações na etapa investigativa:

“Que o declarante afirma que conhece MAURÍCIO há cerca de quatro meses; que sabe que MAURÍCIO mora em Rosário Oeste, no Bairro Aeroporto, e que MAURÍCIO é filho do policial já falecido, conhecido por “GATO MAURÍCIO”; que o caminho da casa de MAURÍCIO é passando em frente ao batalhão da Polícia Militar, virando à direita e, em seguida, vira na primeira rua à esquerda; que a esposa de MAURÍCIO trabalha no mercado Polo Centro, de Rosário Oeste; que o declarante já pegou quatro veículos com MAURÍCIO para revender, sendo que MAURÍCIO trazia os veículos até Nova Mutum, entregava para o declarante revendê-los, prometendo o pagamento de uma comissão; que todas as vezes que o declarante vendeu os veículos entregues por MAURÍCIO, este esteve presente no momento da entrega do veículo para o comprador e recebimento do valor pago; que dois desses veículos eram Fiat Strada, uma branca e uma verde; outro veículo era uma S10, de cor prata, e outro veículo era uma Saveiro, de cor branca; que o declarante recebeu R$ 500,00 de comissão para cada veículo vendido; que o declarante somente checava o RENAVAM e a placa na internet, e o veículo constava como regular; que o declarante nunca checou se a placa condizia com o chassi de cada um dos veículos; que esses quatro veículos foram vendidos entre os meses de maio e junho, por um valor médio de R$ 12.000,00 cada um; que MAURÍCIO alegada que os veículos eram ‘finan’, financiados pelo banco; que afirma o interrogado que não pegou nenhum veículo com MAURÍCIO para vender nos meses de julho e agosto; que na data de hoje, por volta das 8h30, o declarante recebeu uma ligação telefônica do JEAN, falando para o declarante ir até o Posto Bem Brasil II para ajudá-lo a checar o veículo Volkswagen Gol que MAURÍCIO entregou para JEAN revender; que o declarante foi até o Posto Bem Brasil II, conduzindo sua motocicleta Honda CG 150 Titan, placa KAL-5145, e encontrou JEAN; que quando o declarante estava com JEAN tentando checar o veículo através do notebook de JEAN, uma viatura da Polícia Militar chegou e os policiais perguntaram quem estava com o veículo Gol; que JEAN respondeu que era ele, e a polícia conduziu o declarante e JEAN até esta delegacia.”

Preso em flagrante, JEAN,
que declarou ser corretor de imóveis e vendedor de veículos
, foi interrogado pela autoridade policial, quando respondeu:

“Afirma o interrogado que, no dia 09/08/2013, na parte da tarde, pegou o veículo VW/Gol, cor branca, com um indivíduo conhecido por MAURÍCIO, morador de Rosário Oeste, para revendê-lo; que o interrogado não sabe dizer o nome completo de MAURÍCIO, nem seu endereço, afirmando que o telefone do mesmo está na agenda do telefone celular do interrogando; que MAURÍCIO trouxe o veículo até esta cidade de Nova Mutum para entregá-lo ao interrogado; que o interrogado não pagou nenhum valor para MAURÍCIO, ficando combinado que o interrogado venderia o veículo por R$ 8.000,00 e, para isso, ganharia uma comissão de R$ 1.500,00; que MAURÍCIO falou que o veículo era ‘finan’, financiado pelo banco; que o interrogado afirma que aceitou a proposta de vender o veículo, checando apenas a placa e o documento; que o documento apresentado por MAURÍCIO continha a placa e o chassi do veículo; que o interrogado não checou na internet se o chassi do veículo condizia àquela placa; que na data de hoje, por volta das 9h30, o interrogando combinou com seu colega JOÃO ALENCAR SOARES de irem até o Posto Bem Brasil; que o interrogado pretendia checar o veículo a partir de seu notebook; que quando o interrogado estava com o computador ligado para realizar a checagem, a Polícia Militar chegou no local e perguntou quem estava com o veículo Gol; que o interrogado respondeu que era ele que estava com o veículo, e se havia algum ‘B.O.’ com relação ao carro; que os policiais responderam que o veículo era furtado e conduziu o interrogado até esta Delegacia de Polícia; que afirma o interrogado que conhece MAURÍCIO há, aproximadamente, oito meses, e que já pegou outros quatro carros com o mesmo para revender; que desses quatro carros, dois eram Gol, um era Saveiro e outro era um Fiat Strada, todos de cor branca, e os quatro veículos foram vendidos para uma pessoa que mora em Paranatinga; que cada veículo Gol foi vendido por R$ 8.000,00 e os veículos Saveiro e Strada foram vendidos por, em média, R$ 12.000,00 cada; que o interrogado não sabe dizer se esses quatro veículos também eram objetos de furto ou roubo, pois não checou se a placa condizia com o chassi.”

O Auto de Constatação [fls. 36/], registra que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do automóvel Gol foi confeccionado
“em papel moeda verdadeiro, porém com informações falsas”
, tratando-se de veículo
“dublê”
.

JEAN não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia.

Em juízo, foram ouvidos os policiais militares que atuam na ocorrência.

MANOEL AQUINO DE ASSIS confirmou as declarações prestadas na delegacia de polícia, esclarecendo que o documento apresentado por JEAN
“não batia”
com o veículo.

JUAREZ MÁSCIMO DE ROMA declarou que, ao checar o chassi do veículo, este não batia com o automóvel, pois o documento havia sido adulterado, e que JEAN declarou, na oportunidade, que havia comprado o carro de
“um tal MAURÍCIO”
, que, posteriormente, foi preso em Colíder, na posse de dois automóveis com documentos adulterados.

Do conjunto probatório carreado, tenho que a confissão de JEAN, na fase policial, foi corroborada pelas declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, de que ele estava de posse do veículo VW/Gol, que havia recebido de MAURÍCIO, para ser vendido por R$ 8.000,00 [oito mil reais] – cerca de 30% [trinta por cento] do valor de mercado do bem, à época, o que autoriza supor que conhecia a origem ilícita do automóvel, pois atuava no ramo.

Nesse ponto, destaco que ele próprio informou que acreditava que o veículo era “FINAN” – modalidade de estelionato em que o automóvel é financiado, normalmente, no nome de um
“laranja”
, que não paga as parcelas do empréstimo e leva o bem para uma localidade distante de onde foi contraída a dívida, no intuito de causar prejuízo à instituição financeira – o que permite concluir, indene de dúvidas, que o bem tinha origem ilícita, por configurar tal prática no delito tipificado no art. 171, § 2o, I, do CP, como bem destacado na sentença.

A qualificação como vendedor de automóveis, por seu turno, foi declarada e reconhecida por JEAN em seu interrogatório na etapa investigatória, que afirmou que pretendia vender o VW/Gol por um valor muito abaixo do mercado, e que receberia uma comissão pelo negócio, bem como pratica habitualmente este comércio, informando tratar-se do quinto veículo de MAURÍCIO que negociava nessas condições, em um curto espaço de tempo [oito meses].

Ao tratar da receptação qualificada, ou
“receptação profissional”
, PAULO JOSÉ DA COSTA JR. e FERNANDO JOSÉ DA COSTA lecionam que
“na referida modalidade, o agente não se contenta em praticar atos isolados tipificadores da receptação, mas os exerce de forma habitual, em atividade comercial ou industrial, mesmo que se cuide de comércio irregular ou clandestino”
[Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 10a edição, pág. 761].

Noutro giro, não há que se falar em desclassificação da receptação para a modalidade culposa, pois
o réu admitiu saber da origem ilícita do bem
– e aqui pouco importa se o automóvel era objeto de furto ou estelionato – além de declarar que iria comercializá-lo por um valor ínfimo, se comparado ao de mercado.

Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada.

No que tange ao crime de uso de documento ideologicamente falso – CRLV impresso em papel autêntico, com informações adulteradas sobre o automóvel, caracterizando-o como
“dublê”
–,
os policiais que testemunharam em juízo relataram que JEAN apresentou-lhes o sobredito documento, com o fito de demonstrar que o VW/Gol estava regular
, e que, somente após checarem o chassi do veículo, no sistema informatizado do DETR
AN,
é que conseguiram identificar a fraude.

Mais uma vez, valho-me da lição de PAULO JOSÉ DA COSTA JR. e FERNANDO JOSÉ DA COSTA:

“O uso do documento do documento deve ser entendido no sentido de emprego do documento como meio de prova. Deverá, pois, o documento ser efetivamente apresentado como instrumental probatório, perante a pessoa a ser iludida. [...]
Utilizar-se do documento equivale a apresentá-lo como genuíno, se materialmente falsificado; ou como verídico, se ideologicamente falso
.” [ob. cit., pág. 1097].

N
o tocante à dosimetria, observo que a magistrada sentenciante negativou a culpabilidade do réu, sob o seguinte fundamento:

“A culpabilidade do agente excede à normal do tipo, já que, além de saber que o veículo era objeto de furto anterior,
apresentava placa clonada, tudo no intuito de evitar a fiscalização e assegurar o proveito do crime, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do agente
. Além disso, o próprio acusado admitiu que já era a quarta vez que recebia veículo dessa mesma pessoa para revender, por valor muito abaixo do preço do mercado, denotando que há tempos vem agindo com o dolo eventual de perpetrar crimes dessa mesma natureza”.

A culpabilidade valorada no art. 59 do Código Penal é
“a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
. [NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal – Ed. Forense, 11a edição, pág. 427].

Com efeito, a fundamentação adotada é idônea e justifica a exasperação da pena na primeira etapa dosimétrica, pois o veículo foi preparado, com a placa clonada e o CRLV adulterado, com a finalidade de evitar que as autoridades o identificassem, o que demonstra a premeditação e autoriza o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido:

[...] 2.
Pode haver a valoração negativa da culpabilidade para o crime, pois a premeditação, com planejamento de ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. [...]
(AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“[...] 1.
O preparo prévio da conduta criminosa e a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto
, efetivamente evidenciam uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autorizam a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. [...]”
(REsp 1365002/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 11/09/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante relativa à
“honestidade”
do réu, tal pleito carece de amparo legal, pois as circunstâncias atenuantes estão expressamente previstas no artigo 65 do Código Penal.

O pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, por seu turno, não preenche o requisito exigido pelo inciso I do art. 44 do Código Penal, razão pela qual o rejeito.

Diante do exposto, conheço do recurso aviado por JEAN CARLOS LEMES DA SILVA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020